Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (ID 47861703), INTIME-SE a parte embargada/apelada DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.